Tribunal: TJDFT
Processo: 0745063-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do despacho de ID 58412433, oportunizei à parte apelante a recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que guia das custas veio desacompanhada do comprovante de pagamento do preparo (ID 56717185, pág. 13). Intimada, a parte não se manifestou conforme certificado ID 58894566. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal que deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento do preparo em razão do indeferimento da gratuidade de justiça (ID 58412433), a parte quedou-se inerte a cumprir a determinação judicial. Diante da falta de recolhimento do preparo da forma devida, ausente um dos seus pressupostos extrínsecos, o caso se amolda à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora